Tribunal: TJMT
Processo: 0002188-46.2011.8.11.0018
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-06-10
Data de publicação: 2020-06-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002188-46.2011.8.11.0018
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Intervenção de Terceiros]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JOSE CARLOS CANDIDO - CPF: 744.791.568-87 (APELADO), PATRICIA QUESSADA MILAN - CPF: 818.361.391-87 (ADVOGADO), SILVIA REGINA BINOTTI CANDIDO - CPF: 952.497.378-20 (APELADO), BANCO BRADESCO SA - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), MAURO PAULO GALERA MARI - CPF: 433.670.549-68 (ADVOGADO), FABRICIO TSUJI ISHIKI - CPF: 280.014.158-13 (ADVOGADO), FELICIO HIROCAZU IKENO - CPF: 335.726.409-97 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE ARTHUR OLIMPIO DOS SANTOS SOBRINHO (TERCEIRO INTERESSADO), LUANA MAIRA SOARES DE MELO SANTOS - CPF: 785.805.951-34 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

0002188-46.2011.8.11.0018

APELANTE: BANCO BRADESCO SA

APELADO: JOSE CARLOS CANDIDO, SILVIA REGINA BINOTTI CANDIDO

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS DE TERCEIRO - COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA - AUSÊNCIA DE REGISTRO – ÔNUS DA

SUCUMBÊNCIA - PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – RESPONSABILIDADE DO EMBARGANTE – RECURSO PROVIDO.

“Para os fins do art. 1040 do CPC/2015 (antigo art. 543-C, § 7º, do CPC/1973), consolida-se a seguinte tese: "
Nos Embargos de Terceiro cujo pedido foi acolhido para desconstituir a constrição judicial, os honorários advocatícios serão arbitrados com base no princípio da causalidade, responsabilizando-se o atual proprietário (embargante), se este não atualizou os dados cadastrais.”
(REsp 1452840/SP).

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

0002188-46.2011.8.11.0018

APELANTE: BANCO BRADESCO SA

APELADO: JOSE CARLOS CANDIDO, SILVIA REGINA BINOTTI CANDIDO

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

RELATÓRIO

Apelação Cível em Embargos de Terceiro julgados procedentes para desconstituir a penhora e condenar o apelante nas custas e honorários advocatícios de 10% sobre o valor da causa.

Alega que não é responsável pelo ônus da sucumbência já que só requereu a penhora do imóvel porque em certidão atualizada constava em nome dos devedores, ou seja, os apelados o adquiriram, mas não providenciaram a transferência.

Pede que sejam condenados ao pagamento das despesas processuais e da verba honorária.

Contrarrazões apresentadas no Id n. 37133995.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

0002188-46.2011.8.11.0018

APELANTE: BANCO BRADESCO SA

APELADO: JOSE CARLOS CANDIDO, SILVIA REGINA BINOTTI CANDIDO

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

VOTO

Apelação Cível em Embargos de Terceiro julgados procedentes para desconstituir a penhora e condenar o apelante nas custas e honorários advocatícios de 10% sobre o valor da causa.

O apelante ajuizou Ação de Execução (cód. 35089) contra Arthur Olimpio dos Santos Sobrinho (hoje espólio), que, citado, não pagou o débito, sendo então requerida a penhora sobre o bem objeto deste feito,

deferida em 15/3/2015. E conforme Certidão de Inteiro Teor (Id n. 37129987 - Pág. 8), apenas em 4/8/2011 foi registrada em Cartório a Compra e Venda. Portanto, quando pleiteada e deferida a constrição, o imóvel ainda estava em nome dos executados.

Os próprios apelados admitem na inicial dos Embargos de Terceiro, que o registro só foi realizado em agosto/2011. E como já consignado no REsp n. 1452840/SP, representativo da controvérsia, julgado sob o rito do art. 1.040 do CPC, deve arcar com o ônus da sucumbência quem deu causa à penhora indevida, neste caso, os apelados, que não registraram a compra.

A propósito:

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. EXECUÇÃO FISCAL. EMBARGOS DE TERCEIRO. DESCONSTITUIÇÃO DE PENHORA. OFENSA AO ART. 535 DO CPC/1973 NÃO CONFIGURADA. DISTRIBUIÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE.

1. A solução integral da controvérsia, com fundamento suficiente, não caracteriza ofensa ao art. 535 do CPC/1973.

2. "É admissível a oposição de Embargos de Terceiro fundados em alegação de posse advinda do compromisso de compra e venda de imóveis, ainda que desprovido do registro" (Súmula 84/STJ).

3. A sucumbência, para fins de arbitramento dos honorários advocatícios, tem por norte a aplicação do princípio da causalidade.

Nesse sentido, a Súmula 303/STJ dispôs especificamente: "Em embargos de terceiro, quem deu causa à constrição indevida deve arcar com os honorários advocatícios".

4. O adquirente do imóvel, ao não providenciar a transcrição do título na repartição competente, expõe o bem à indevida constrição judicial em demandas ajuizadas contra o antigo proprietário. As diligências realizadas pelo oficial de Justiça ou pela parte credora, destinadas à localização de bens, no caso específico daqueles sujeitos a registro (imóveis, veículos), são feitas mediante consulta aos Cartórios de Imóveis (Detran, no caso de veículos), razão pela qual a desatualização dos dados cadastrais fatalmente acarretará a efetivação da indevida penhora sobre o bem.

5. Nessas condições, não é lícito que a omissão no cumprimento de um dever legal implique, em favor da parte negligente, que esta deve ser considerada vencedora na demanda, para efeito de atribuição dos encargos de sucumbência.

6. Conforme expressamente concluiu a Corte Especial do STJ, por ocasião do julgamento dos Embargos de Divergência no REsp 490.605/SC: "Não pode ser responsabilizado pelos honorários advocatícios o credor que indica à penhora imóvel transferido a terceiro mediante compromisso de compra e venda não registrado no Cartório de Imóveis. Com a inércia do comprador em proceder ao registro não havia como o exequente tomar conhecimento de uma possível transmissão de domínio".

7.
Para os fins do art. 1040 do CPC/2015 (antigo art. 543-C, § 7º, do CPC/1973), consolida-se a seguinte tese: "
Nos Embargos de Terceiro cujo pedido foi acolhido para desconstituir a constrição judicial, os honorários advocatícios serão arbitrados com base no princípio da causalidade, responsabilizando-se o atual proprietário (embargante), se este não atualizou os dados cadastrais.
Os encargos de sucumbência serão suportados pela parte embargada, porém, na hipótese em que esta, depois de tomar ciência da transmissão do bem, apresentar ou insistir na impugnação ou recurso para manter a penhora sobre o bem cujo domínio foi transferido para terceiro".

8. Precedentes: AgRg no REsp 1.282.370/PE, Rel. Ministro Benetido Gonçalves, Primeira Turma, DJe 06/03/2012; EDcl nos EDcl no REsp 375.026/PR, Rel. Ministro Carlos Fernando Mathias (Juiz Federal convocado do TRF 1ª Regidão), Segunda Turma, DJe 15/04/2008; REsp 724.341/MG, Rel. Ministra Denise Arruda, Primeira Turma, DJ 12/11/2007, p. 158; AgRg no REsp 462.647/SC, Rel. Ministro Castro Meira, SEGUNDA TURMA, DJ 30/08/2004, p. 244.

9. Na hipótese dos autos, o Tribunal de origem concluiu que "a Fazenda Nacional, ao se opor à pretensão do terceiro embargante, mesmo quando cristalinas as provas de sua posse sobre o imóvel constrito, atraiu para si a aplicação do princípio da sucumbência".

10. Recurso Especial desprovido. Acórdão submetido ao julgamento no rito do art. 1036 do CPC/2015 (antigo art. 543-C do CPC/1973).

(REsp 1452840/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 14/09/2016, DJe 05/10/2016).

Pelo exposto,
dou provimento
ao Recurso para inverter o ônus da sucumbência (custas e honorários advocatícios).

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/06/2020